Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS. COMPETÊNCIA. LUGAR EM QUE A INFRAÇÃO SE CONSUMAR. SÚMULA VINCULANTE N. 24. LOCAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM BRASÍLIA. SEDE DAS EMPRESAS INVESTIGADAS. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Consoante disposição elencada no artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
2. Os crimes materiais contra a ordem tributária, previstos no artigo 1o da Lei no 8.137/1990, somente se consumam com a constituição definitiva do crédito tributário, conforme inteligência da Súmula Vinculante n. 24. Consequentemente, a competência para processar e julgar tais delitos é fixada no local onde ocorre essa constituição definitiva, independentemente do local onde foram praticados os atos fraudulentos. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Na hipótese, os autos de infração foram lavrados e tramitaram na Secretaria de Economia do Distrito Federal, situada em Brasília-DF, local em que também se deu a constituição definitiva dos respetivos créditos tributários, de modo que este é local de consumação das supostas infrações penais. Desnecessário perquirir onde está sediada a maioria das empresas investigadas ou mesmo o local em que os contadores responsáveis residem ou laboram, já que não se pode confundir o momento consumativo da sonegação fiscal com aquele em que a fraude é praticada.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA).